Tribunal: STF
Processo: AP 2225
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de FRANCISCA IVANI GOMES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 12/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, do Código Penal.



    Em 14/8/2025, a  Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP/RN apresentou relatório de descumprimento de medidas cautelares por FRANCISCA IVANI GOMES, contendo violações por dispositivo desligado e violação da área de inclusão, entre 3/7/2025 e 21/7/2025 (eDoc. 153).



    Em 10/9/2025, os autos foram encaminhados à Presidência desta Corte, a fim de incluí-los em pauta para julgamento (eDoc.139).



    A defesa de FRANCISCA IVANI GOMES apresentou justificativa pelos descumprimentos comunicados pela Central de Monitoramento Eletrônico, argumentando, em síntese “que nenhuma dessas ocorrências se deu por dolo ou desídia da peticionária. Ao contrário, trata-se de situações excepcionais, decorrentes de sua condição pessoal e familiar, nas quais a prioridade imediata foi resguardar o bem-estar de suas crianças. Em todo momento, a requerente manteve-se à disposição das autoridades, não se ocultou nem procurou furtar-se à aplicação da lei, buscando sanar qualquer irregularidade tão logo possível”(eDoc.159).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 19/1/2023, concedi liberdade provisória a FRANCISCA IVANI GOMES, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas: a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”(Pet, 10820).



    Conforme informado pela Defesa, a ré descumpriu as medidas cautelares, em razão da necessidade de prestar auxílio aos filhos menores, porque é mãe solteira e não tem nenhuma rede de apoio que possa ajudá-la com as crianças.



    Informou, ainda, que todas vezes que a ré precisou sair ou que não carregou o equipamento eletrônico foi para levar os filhos ao médico, pois um deles necessita de auxílio constante, pois é pessoa com deficiência.



    Além disso, verifica-se que a ré tem comparecido regularmente perante o Juízo fiscalizador(eDoc.152).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré FRANCISCA IVANI GOMES, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas a FRANCISCA IVANI GOMES.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente